Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719176-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se da análise de pedido de tutela de urgência, formulado incidentalmente na apelação interposta por KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO contra sentença de ID 30136881, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Afirma, em suma, que é necessária a limitação dos descontos realizados pelo apelado a 35% de seus rendimentos brutos; que o percentual de desconto atual prejudica sua subsistência; que se encontra em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, seja determinada a limitação dos descontos em seus vencimentos brutos a 35% do valor recebido. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A excepcional possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando formulada na apelação, decorre da dificuldade em se admitir fundamentos que se refiram à probabilidade do direito (artigo 300 do Código de Processo Civil) e se sobreponham ao acertamento da questão já realizado na sentença (oportunidade em que se analisa não só a probabilidade, mas a verdadeira adequação da pretensão ao ordenamento jurídico). Na hipótese, a apelante se resume a reiterar a mesma fundamentação exposta na petição inicial e no agravo de instrumento (interposto em razão do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela no primeiro grau de jurisdição), e, em ambas as oportunidades, não obteve êxito. Colaciono excerto da decisão monocrática proferida no AGI 0722931-52.2021.8.07.0000: Inicialmente, cumpre registrar que a agravante, voluntariamente, contraiu com o agravado dois empréstimos consignados, de longo prazo, no valor bruto de R$ 71.151,60 (ID 93923735 e ID 93923736), já incluído o seguro prestamista, e, posteriormente, foram realizados empréstimos pessoais em conta corrente, mediante o alongamento do prazo para pagamento, até o ano de 2029, cujo débito consolidado perfaz o valor de R$121.364,05 (ID 93923728). A operação de repactuação do empréstimo, objeto do presente recurso, não são contratações de “novos empréstimos”, como afirmado pela agravante, e, sim, realizadas para renovar dívida já existente, com alongamento do prazo para pagamento, e desconto em conta salário. De qualquer sorte, pelos extratos juntados, somente é possível vislumbrar, por ora, o comprometimento de 35,85% do valor líquido em conta corrente, o que, prima facie, não se afigura desarrazoado, porquanto muito próximo ao limite permitido. De outro lado, embora a agravante demonstre endividamento, não há dados suficientes, consoante conjunto probatório, a demonstrar o superendividamento, de modo a comprometer-lhe a subsistência e a dignidade, considerando-se, inclusive, que não se pode conceber assodada solução que possa ocasionar efeito oposto ao pretendido, qual seja, o de eternizar a obrigação, com a vinculação perene do devedor à obrigação, já que não pode resultar na amortização negativa do débito, gerando aumento mês a mês do saldo devedor. (STJ, Resp 1586.910-SP, rel Min Luís Felipe Salomão). Ademais, sobre a mudança legislativa no CDC, cabe lembrar que a Lei n. 14.181/2021, que trata de superendividamento, carece de regulamentação e, consoante caso concreto, ante a mencionada ausência de elementos suficientes, por ora, não se pode mitigar a liberdade de contratar e a autonomia privada. Ou seja, impugnada a decisão que analisou o pedido de tutela provisória oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não cabendo nova discussão da matéria na apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. Em relação ao fato noticiado na petição de ID 30447352, a cobrança em duplicidade de valores é circunstância alheia à causa de pedir declinada na petição inicial e deve ser objeto de ação autônoma. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apreciado o pedido de natureza urgente, é necessário registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP). Confira-se o teor da ementa do acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Ao final, por unanimidade, acordaram os Ministros da Segunda Seção, por suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Diante do exposto, suspendo o recurso, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora